Tribunal: TJMT
Processo: 1022235-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022235-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (AGRAVANTE), THIAGO DOVIGI - CPF: 024.559.501-58 (AGRAVADO), RODOGRAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.137.039/0001-10 (AGRAVADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), THIAGO DOVIGI - CPF: 024.559.501-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS AGROINDUSTRIA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Estadia ajuizada por RODOGRAO TRANSPORTES LTDA., que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, afirmando a existência de relação comercial regida pela Lei nº 11.442/2007 e ausência de hipossuficiência da parte autora. Requereu a reforma da decisão para que fosse restabelecida a regra geral do art. 373 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em relação jurídica estabelecida entre empresas que atuam profissionalmente no ramo do transporte rodoviário de cargas, regulada pela Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas, atividade regulada pela Lei nº 11.442/2007, de natureza estritamente comercial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre empresas de transporte de cargas e seus contratantes, por se tratar de atividade comercial e não de consumo.

A agravada, empresa transportadora, utiliza os serviços como insumo de sua atividade econômica, não podendo ser considerada destinatária final nem presumida como hipossuficiente.

A petição inicial da ação originária invoca exclusivamente a Lei nº 11.442/2007, não havendo fundamentação na norma consumerista.

A redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC exige demonstração concreta de dificuldade excessiva de uma das partes na produção de provas, o que não se verificou nos autos.

A autora da ação originária tem plenas condições de produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito, como horário de chegada e tempo de espera, inexistindo justificativa para a inversão probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre empresas de transporte rodoviário de cargas e seus contratantes, regidas pela Lei nº 11.442/2007.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de hipossuficiência ou dificuldade probatória, não sendo presumida entre empresas atuantes no mercado.

Incumbe ao autor da ação de cobrança de estadia provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I e II, e § 1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.442/2007, art. 2º e art. 11, §§ 5º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado nº 0001989-25.2020.8.16.0097, Rel. Des. Maurício Pereira Doutor, j. 02.06.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1001803-85.2023.8.11.0010, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1022235-87.2025.8.11.0000

SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A
x

RODOGRAO TRANSPORTES LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS AGROINDUSTRIA S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Estadia nº 1012720-70.2023.8.11.0041, ajuizada por RODOGRAO TRANSPORTES LTDA., inverteu o ônus da prova em favor da
parte autora, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente comercial, sendo regida pela Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o
transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Argumenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indevida, uma vez que não há relação de consumo entre as partes.

Afirma que
a
agravad
a
, por atuar no ramo de transporte de cargas, não se enquadra como consumidor e tampouco pode ser considerado hipossuficiente na relação jurídica, razão pela qual não se justificaria a inversão do ônus da prova.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente redistribuição do ônus probatório conforme regra geral do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
298262378
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id.
301417398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora/agravada, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, merece reforma.

Analisando os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas, atividade regulada pela Lei nº 11.442/2007.

O artigo 2º da referida lei estabelece expressamente que o transporte rodoviário de cargas realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, é atividade econômica de natureza comercial.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que as relações estabelecidas entre empresas de transporte rodoviário de cargas e seus contratantes não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, mas sim às normas específicas que regulam este tipo de atividade comercial.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
ALEGAÇÃO RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
DIVERSO .
VALIDADE. SÚMULA 335/STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE POSSUI NATUREZA
COMERCIAL .
ART. 2º DA LEI N. 11.442/
2007 .
EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 51, III, DA LEI N. 9 .099/95. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
”

(
TJ-PR 00019892520208160097 Ivaiporã, Relator.: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 02/06/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2023)

De fato,
a
agravad
a
, empresa que atua no ramo de transporte de cargas, não pode ser considerad
a
consumidor
a
na acepção técnico-jurídica do termo, pois não é destinatári
a
final dos
serviços contratados, utilizando-os como insumo para sua atividade econômica. Da mesma forma, não se verifica a hipossuficiência técnica alegada, uma vez que ambas as partes são empresas que atuam profissionalmente em seus respectivos segmentos de mercado.

Ademais, da análise da petição inicial da ação originária, constata-se que
a
própri
a
agravad
a
fundamenta sua pretensão na Lei nº 11.442/2007, especificamente em seu artigo 11, §§ 5º e seguintes, que tratam da estadia por demora no descarregamento de mercadorias, sem fazer qualquer menção à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é incontestável que a relação jurídica entre as partes possui natureza comercial, regida por legislação específica (Lei nº 11.442/2007), não se enquadrando, portanto, no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à possibilidade de inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do CPC, é certo que tal dispositivo autoriza a distribuição dinâmica do ônus probatório quando presentes determinadas circunstâncias. Contudo, essa redistribuição deve se basear em peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de uma das partes no cumprimento do encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou a inversão do ônus da prova exclusivamente na hipossuficiência da parte autora em relação à ré, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, sem demonstrar concretamente qual seria a excessiva dificuldade da empresa autora em produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito ou a maior facilidade da empresa ré em produzir prova em sentido contrário.

Ao contrário, considerando a natureza da pretensão deduzida em juízo
- c
obrança de estadia por demora no descarregamento de mercadorias
-
é razoável supor que a prova dos fatos constitutivos do direito do autor (horário de chegada, tempo de espera para descarregamento etc.) está ao seu alcance, não havendo justificativa para a redistribuição do ônus probatório.

Assim, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I) e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II).

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE
DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1
.
Em que pese a alegação de que houve atraso tanto no carregamento quanto no descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à chegada da parte recorrida no pátio para coleta ou chega no destino para
descarga.
2. Não havendo prova das chegadas da parte recorrida, não há como se precisar qualquer atraso capaz de ensejar a condenação em auxílio estadia. 3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do
CPC.

4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido
.”
(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10018038520238110010, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, determinando que a instrução probatória observe a regra geral estabelecida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025